Tribunal: TJSP
Processo: 2229826-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2229826-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
são agravantes NATAL MARIOTTO E OO, ALICE DO CARMO GREGORIO
SOLIANO,
CLARICE
HIDEKO
YAMAGUCHI,
MARLENE
CRISTINA
COELHO, ISA VEIGA DE OLIVEIRA, MARISA BERMUDES, ELISEU TOBIAS,
SALETTE DE PAIVA, MARLI LOURENCO RODRIGUES, IONE APARECIDA
LOZATO, SONIA SATIKO ABE, JOSE BENEVENUTO DE ALBUQUERQUE,
MARIA ISABEL DOS SANTOS CIRILLO, AMELIA APARECIDA DE
ALBUQUERQUE AMORIM, NATAL MARIOTTO, IRACI SANCHES, MARIA
HELENA OLIVEIRA, ODILON SILVA FLORES, TANIA GIMENEZ LIRA DA
SILVA, MARCIA MITIKO NISHIDA, VILMA DONISETE DOS SANTOS
SILVA, BENONI DE ALBUQUERQUE, IRENE VEIGA DE OLIVEIRA
EVANGELISTA, MEIRE FIORI DE REZENDE, ALAIDE PINTO TOBIAS,
MARIA MARGARENE DE FREITAS PINHEIRO, MARIA APARECIDA DE
CARVALHO
SANTOS,
MARIA
EMILIA
TENREIRO
ISSO,
WIRLEY
MUNHOZ, JOSE DOMINGOS MENEZES SANTOS, FRANCISCO IRACILDO
BARRETO, ALAIR BARBOSA DA SILVA, MIRIAM GAMBETTE BRAZAO,
MIGUEL MARQUES FERREIRA, SIMONE DE MORAIS VIEIRA, MARIANITA
CLEMENTE DOS SANTOS, EDITE SOUZA MARTINS, ISABEL DOS SANTOS
MUNIZ, MARIA DAS GRACAS ROCHA CAVALCANTI, ELISABETE VEIGA
DE OLIVEIRA SILVA, JORGE ABRAHAO RABAY NETTO, ROSEMEIRE
SOUZA GOMES, MARIA DE FATIMA APARECIDA LEITE, ADILSON
ESMERIO DE OLIVEIRA, LUCIANA APARECIDA SILVA DE LUCENA,
JOAO BATISTA DE MATTOS, EDNA GRILLO DE OLIVEIRA, MARIA DO
ROSARIO DE SOUZA FERRAZ, GENI AMELIA NACARI, ANA MARIA DE
ARAUJO e LOURDES SIMPLICO DA SILVA DUARTE, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229826-58.2020.8.26.0000
2
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229826-58.2020.8.26.0000
3
Voto no 35.493
Agravo de Instrumento no 2229826-58.2020.8.26.0000
Agravante: Natal Mariotto e outros
Agravada: Municipalidade de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE INCORREU EM
ERRO
MATERIAL
AO
HOMOLOGAR
CÁLCULOS
APRESENTADOS PELA AGRAVADA. NECESSIDADE DE
APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS FIRMADOS NO TEMA 905
DO STJ. AGRAVO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATAL
MARIOTTO, ALICE DO CARMO GREGÓRIO SOLIANO, CLARICE HIDEKO
YAMAGUCHI, MARLENE CRISTINA COELHO, ISA VEIGA DE OLIVEIRA, MARISA
BERMUDES, ELISEU TOBIAS, SALETTE DE PAIVA, MARLI LOURENÇO
RODRIGUES,
IONE
APARECIDA
LOZATO,
SONIA SATIKO ABE, JOSÉ
BENEVENUTO DE ALBUQUERQUE, MARIA ISABEL DOS SANTOS CIRILLO,
AMÉLIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE AMORIM, NATAL MARIOTTO, IRACI
SANCHES, MARIA HELENA OLIVEIRA, ODILON SILVA FLORES, TANIA GIMENEZ
LIRA DA SILVA, MARCIA MITIKO NISHIDA, VILMA DONISETE DOS SANTOS
SILVA, BENONI DE ALBUQUERQUE, IRENE VEIGA DE OLIVEIRA EVANGELISTA,
MEIRE FIORI DE REZENDE, ALAIDE PINTO TOBIAS, MARIA MARGARENE DE
FREITAS PINHEIRO, MARIA APARECIDA DE CARVALHO SANTOS, MARIA
EMÍLIA TENREIRO ISSO, WIRLEY MUNHOZ, JOSÉ DOMINGOS MENEZES
SANTOS, FRANCISCO IRACILDO BARRETO, ALAIR BARBOSA DA SILVA, MIRIAM
GAMBETTE BRAZAO, MIGUEL MARQUES FERREIRA, SIMONE DE MORAIS
VIEIRA, MARIANITA CLEMENTE DOS SANTOS, EDITE SOUZA MARTINS, ISABEL
DOS SANTOS MUNIZ, MARIA DAS GRAÇAS ROCHA CAVALCANTI, ELISABETE
VEIGA DE OLIVEIRA SILVA, JORGE ABRAHAO RABAY NETTO, ROSEMEIRE
SOUZA GOMES, MARIA DE FÁTIMA APARECIDA LEITE, ADILSON ESMERIO DE
OLIVEIRA, LUCIANAA APAARECIDA SILVA DE LUCENA, JOÃO BATISTA DE
MATTOS, EDNA GRILLO DE OLIVEIRA, MARIA DO ROSÁRIO DE SOUZA FERRAZ,
GENI AMELIA NACARI, ANA MARIA DE ARAÚJO e LOURDES SIMPLICO DA
SILVA DUARTE visando à reforma de decisão que, nos autos da ação ordinária, ora em
fase de cumprimento de sentença, acolheu impugnação ofertada pela
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO e reduziu o valor executado, nos termos da
manifestação do ente público.
A agravante busca a reforma da decisão, ao argumento de
que “de modo algum os cálculos apresentados pela Municipalidade podem ser homologados,
pois não obedecem ao decidido pelo C. STJ no Tema 905, visto que aplicou juros de 6% ao ano
(0,5% ao mês) para todo o período, quando o pacificado pelos Tribunais Superiores traz
percentuais diferenciados por período, a saber, 1% até julho/2001; 0,5% ao mês até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229826-58.2020.8.26.0000
4
junho/2009 e após juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de
poupança.”.
Processado o recurso, sem efeito suspensivo, a agravada,
embora intimada, não apresentou resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Os cálculos apresentados pela agravada, de fato, aplicaram
juros de poupança para todo o período, quando, na verdade, deveriam ter aplicado o
percentual de 1% até julho/2001; 0,5% ao mês até junho/2009 e após juros de
mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.495.146-MG
(Tema 905):
“3.1.1. Condenações judiciais referentes a servidores
públicos e empregados públicos
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir
de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA -E”
Registre-se, por oportuno, que a despeito da decisão
recorrida mencionar ter havido parecer da contadoria a justificar a homologação dos
cálculos apresentados pela agravada, a verdade é que não houve referida remessa e, não
obstante manifestação contrária da parte agravante quanto esse fato, com expressa
discordância dos cálculos apresentados pela agravada, o juízo sequer enfrentou tais
objeções quando prolatada a decisão recorrida, mesmo após ter sido provocado a fazê-lo
por meio de embargos de declaração.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso
para a anular a decisão recorrida, a fim de que outra seja proferida pelo Juízo de origem,
com observância ao Tema no 905 do Superior Tribunal de Justiça.
FERREIRA RODRIGUES
Relator